Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-38.2019.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001942-38.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA - CPF: 583.876.259-49 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DOS SANTOS DE FIGUEIREDO - CPF: 784.646.331-49 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo não interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1001942-38.2019.8.11.0055

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargado(s):

Veronica Ângela Saldanha da Silva e

Márcia Maria dos Santos de Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DESATUALIZADA DO DISPOSTO NO ARTIGO 134 DO CTB. CONTRADIÇÃO ACOLHIDA. JULGAMENTO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há o vício apontado quanto à transcrição desatualizada do disposto no artigo 134 do CTB, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Se a fundamentação e os entendimentos jurisprudenciais citados no voto estão de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há vício a ser sanado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante, mas negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão e contradição. Alega que as jurisprudenciais transcritas no voto encontram-se desatualizadas, de modo que o julgamento não fora baseado nos elementos de convencimentos adequados. Que a transcrição do artigo 134 do CTB encontra-se desatualizada. No que tange ao entendimento do c. STJ que supostamente mitiga a responsabilidade solidária imposta pelo art. 134 do CTB, importa dizer que o julgado transcrito com data de julgamento em 18/06/2015 não apresenta o posicionamento atual da Corte Superior.

Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

A Embargada
Veronica Ângela Saldanha da Silva
apresentou manifestação aos Embargos de Declaração, conforme petição juntada no ID 122078491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e/ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que a transcrição do artigo 134 do CTB que consta no voto está desatualizada, por isso, passo a realizar a transcrição atualizada do referido artigo:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

Por outro lado, a alegação no sentido de que as jurisprudências transcritas no voto encontram-se desatualizadas deve ser rejeitada, uma vez que o entendimento contido nas referidas jurisprudências continua sendo adotado pelos Tribunais, conforme abaixo se vê:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. ART. 134 DO CTB. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO REALIZADAS APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS ENCARGOS MITIGADA.
A jurisprudência do STJ sedimentou entendimento no sentido de que a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro sofre mitigação, quando restar comprovado, nos autos, que as infrações de trânsito foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.
Assim, estando suficientemente demonstrado que o recorrente já não era o proprietário de fato do veículo na ocasião das infrações, não deve arcar com as penalidades das infrações de trânsito praticadas por terceiro. RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.(
TJ-RS - Recurso Cível: 71009267162 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 19/05/2021, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. COMUNICAÇÃO DA VENDA NÃO PROCEDIDA. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRADIÇÃO DO BEM. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, a fim de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 1.2. Interposto o recurso dentro do prazo legal, não pode ser considerado intempestivo. 2. Na hipótese, convém verificar a responsabilidade pelo pagamento dos débitos administrativos e tributários gerados em relação ao veículo objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes. 2.1. Convém também examinar a alegada ocorrência de danos morais em virtude da pretensa omissão na formalização da transferência do bem. 3. Nos termos do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, é obrigação do adquirente do bem a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade cadastro mantido pelo DETRAN. 3.1. No entanto, a responsabilidade do adquirente pela transferência do veículo, estabelecida no art. 123 do CTB, não afasta o dever do alienante de comunicar esse fato ao DETRAN-DF, nos termos da regra prevista no art. 134 do aludido diploma legal. 4. Isso não obstante,
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a regra prevista no art. 134 do CTB não é absoluta, pois, sempre que estiver demonstrada a transferência da propriedade do automóvel a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações de trânsito cometidas após a venda do bem e pelos tributos devidos depois da concretização desse negócio jurídico é afastada.
5. No que concerne ao dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5º, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. 5.1. A omissão na formalização da transferência do bem não justifica a eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-DF 07049851420198070008 DF 0704985-14.2019.8.07.0008, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 09/06/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM POSTERIORMENTE À ALIENAÇÃO. VENDA DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. PRECEDENTES DO C. STJ. EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE
DO VENDEDOR A CONTAR DO ANO DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário do veículo do veículo tipo AUTOMÓVEL, marca/Modelo 115772-VWGOL 1.6 RALLYE (nacional), ano fabricação 2011, ano modelo 2012, cor BRANCA, placa OAP 8146/MT, RENAVAN 00376901969, chassi 9BWAB05U2CP120197 sob a alegação de que o bem móvel fora alienado ao terceiro demandado que se descurou de realizar a sua transferência junto ao órgão Recorrente.
2. Conforme se denota da norma contida no artigo 123, § 1.º do CTB, em caso de transferência de propriedade do veículo, fica o adquirente obrigado a transferir a propriedade para o seu nome.
3. Não se pode olvidar que o artigo 134 do CTB, preconiza a necessidade de comunicação junto ao DETRAN da venda objeto pelo vendedor, sendo certo que aludida providência tem somente o intuito de elidir a
responsabilidade
do vendedor pelas penalidades que eventualmente recaiam sobre o bem entre a realização do negócio e a efetiva transferência da titularidade. A toda evidência, o dever do vendedor de comunicar a venda ao órgão competente não afasta a obrigação do comprador de efetuar a transferência da propriedade.
4. Por tal razão,
o STJ consolidou o entendimento no sentido de que ainda que inexistente a comunicação de venda do veículo por parte do alienante, ficando - de modo incontroverso - comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, a responsabilização
solidária
prevista no artigo 134 do CTB deve ser
mitigada
.

5. No caso concreto, há provas da alienação do veículo, consoante comprovante de alienação fiduciária em nome da Recorrida Eva Silva dos Santos na data da venda 11/11/2015, (ID 83108623), bem como conversa mantida entre o demandante e a adquirente por meio de aplicativo WhatsApp colacionada na exordial onde se confirma a posse desta sobre o bem. Neste contexto, se o juízo de origem - acertadamente - reconheceu a alienação do bem alegada pelo Recorrente, inexistia razão para não indicar a
responsabilidade
da terceira demandada pelos débitos posteriores à data da venda do veículo.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003218-85.2020.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR – APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE MOTORISTA - MULTAS DE TRÂNSITO E PONTUAÇÃO NEGATIVA ANOTADA NA CNH DO SUPOSTO PROPRIETÁRIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONTRATAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL - LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER AS MULTAS E OS PONTOS NEGATIVOS INSERIDOS NA CNH - VENDA VERBAL DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELO ALIENANTE – ALIENAÇÃO QUE SE CONCRETIZA COM A SIMPLES TRADIÇÃO DO BEM (art. 1.267 DO CC) – INFRAÇÕES COMETIDAS EM DATAS POSTERIORES À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO POR TERCEIROS - MITIGAÇÃO DO ARTIGO
134
DO
CTB
– PRECEDENTES DO STJ - CONCESSÃO DA SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO S AUTOS DE INFRAÇÃO N. 00320488 E RE 00320487, COM RETIRADA DEFINITIVA DOS PONTOS NA CNH - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pode ser
mitigado
o regramento do artigo
134
do Código de Trânsito Brasileiro quando restar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiros, hipótese em que fica afastada a responsabilização solidária do antigo proprietário. Precedentes
(STJ AgRg no AREsp 427.337/RS, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1ª TURMA, DJe 01/07/2015; STJ REsp 1.418.691, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2015; STJ AgRg no REsp 1.482.835/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª TURMA, DJe 14/11/2014 MARTINS, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/11/2014).do STJ
2 – Sentença concessiva da segurança ratificada, em todos os seus termos, em reexame necessário.

(N.U 1044240-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Também rejeito a alegação no sentido de que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
não
é no sentido de que a regra do artigo 134 do Código de Transito Brasileiro sofre mitigação, nas hipóteses em que restar comprovada à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito, para tanto colaciono entendimento recente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2
. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
( AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1832627 SP 2019/0245371-3, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

Por fim, quanto aos débitos tributários - IPVA, conforme constou na fundamentação do voto embargado, o entendimento colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas,
a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados à violação a regras de trânsito.

A respeito dos débitos tributários, eis o que dispõe a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘in verbis’
:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Desta forma, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de realização da comunicação da transferência ao DETRAN/MT, sendo vedada a interpretação ampliativa do art.
134
do CTB.

Eis entendimento jurisprudencial nesse sentido:

IPVA – ALIENAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – NÃO ABRANGÊNCIA – SUMULA 585 DO STJ.
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.
(Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017). DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PROTESTO EM NOME DO AUTOR – REPARAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO BEM FIXADO – SENTENÇA CONFIRMADA POR SUAS PRÓPRIAS RAZÕES – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10007468520208260053 SP 1000746-85.2020.8.26.0053, Relator: Fábio Fresca, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - COBRANÇA DE IPVA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA - ALIENAÇÃO OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.º 14.937/2003 - INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB - SENTENÇA REFORMADA. - Embora a Lei Estadual nº 14.937/2003 imponha ao antigo proprietário do veículo a responsabilidade solidária pelo IPVA e demais encargos legais, caso não proceda à comunicação de transferência ao órgão competente; em tendo o negócio jurídico ocorrido antes da entrada em vigor do referido diploma legal, não há como exigir do alienante a responsabilidade de pagamento do tributo em razão do descumprimento de uma providência que não era obrigado
- Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não pode ser estendida para criar responsabilidade tributária
- Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10024102046406001 Belo Horizonte, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN REJEITADA. VENDA DE VEICULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DETERMINOU TRANSFERENCIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PENDENTES PELA ANTIGA E PELO ATUAL PROPRIETÁRIO DE FORMA
SOLIDÁRIA
.
ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. ALIENAÇÃO COMPROVADA.
RESPONSABILIDADE
DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NÃO RECAI SOBRE DÍVIDAS TRIBUTARIAS.
APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus. [...]” (N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019)

A
responsabilidade

solidária
do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser
mitigada
na hipótese da Súmula 585/STJ: "A
responsabilidade

solidária
do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
". Destaquei
Comprovada a venda do veículo em março de 2013, é pertinente que seja afastada
responsabilidade

solidária
da parte apelante em relação aos débitos de IPVA, licenciamento e seguro DPVAT vencidos desde a referida data.
(N.U 0001858-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Portanto, a fundamentação e os entendimentos jurisprudenciais citados no voto estão de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, por isso, não há vício a ser sanado nesse sentido.

Cabe acrescentar ainda, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a contradição apontada em relação à transcrição não atualizada do disposto no artigo 134 do CTB,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022